Tribunal: TJES
Processo: 5012660-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012660-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNEIA FRANCISCA MARQUES
AGRAVADO: RITA DE CASSIA FERREIRA JARDIM
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRAS EM CASA VIZINHA – DANOS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA OBRA – REQUERIDA QUE NÃO COMPROVA FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise das imagens acostadas por ambas as partes, é possível verificar a existência de rachaduras e danos no imóvel da autora, os quais, aparentemente, podem, de fato, ter sido causados pela obra feita pela ora agravante, a qual aumentou a parede que divide ambos os imóveis, o que pode ter gerado sobrepeso na estrutura.

2.
A despeito de a recorrente afirmar que seria necessário realizar melhorias em seu imóvel, certo é que essa não fez prova nos autos apta a justificar a urgência na conclusão da referida obra, inexistindo maiores informações a esse respeito.

3.
A agravante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, no sentido de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.
É mais prudente que a obra continue interrompida, tal como determinado em Primeira Instância, até que se apure acerca da segurança da construção e sobre eventual responsabilidade por danos existentes no imóvel da autora.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012660-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDNEIA FRANCISCA MARQUES

AGRAVAD
A
:
RITA DE CÁSSIA FERREIRA JARDIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EDNEIA FRANCISCA MARQUES
contra a r. decisão ID nº 19766959 que, nos autos dos

ação de obrigação de fazer c/c indenizatória

ajuizada por
RITA DE CÁSSIA FERREIRA JARDIM
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando
”que a parte ré
interrompa a obra que está fazendo nos fundos do imóvel localizado na Rua Maximiliano Ferrari nº 50, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia”.

Em suas razões (ID nº 3956674), a recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

No que concerne ao mérito do recurso, aduz que
“necessitou realizar melhorias no imóvel, acrescendo a parede divisória já existente entre os dois imóveis, sendo inclusive inicialmente autorizada pela agravada. Todavia, posteriormente, a requerente não autorizou a finalização da obra, sob o argumento de que a agravante estaria avançando seu telhado e sua varanda no terreno vizinho, lançando água pela escada do imóvel”.

Sustenta, ainda, que
“não está avançando no terreno vizinho, já que somente levantou o muro divisório”
e que
“o problema da queda d’água decorre exatamente da não finalização da obra, tendo em vista que com a conclusão da reforma para de cair água em ambas as casas”,
bem como que
“a parede elevada está infiltrada, trazendo mofos, fungos e bactérias, botando em risco a saúde dos residentes do imóvel da agravante”.

Diante de tais fundamentos, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 4149494.

Pois bem.

De início, defiro, em grau recursal, o benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente, por reputar estarem presentes os requisitos autorizadores.

Dando prosseguimento, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

A rigor, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a presente demanda.

RITA DE CÁSSIA FERREIRA JARDIM
,
ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer por meio da qual relatou que sua vizinha,
EDNEIA FRANCISCA MARQUES,
ora agravante,
“realizou uma obra em seu imóvel que afetou a estrutura do imóvel da demandante, além de causar danos tais como rachaduras e buracos nos muros e a destruição de uma coluna de cerâmica”
e que
“
a demandada apoiou uma das paredes de sua residência no muro que divide os imóveis das partes, causando os danos acima mencionados, bem como avançou seu telhado e sua varanda para além dos limites de seu imóvel, invadindo a área de residência da demandante e lançando água no quintal desta. Como se não bastasse, construiu uma escada colada no muro divisório dos imóveis, trazendo transtornos, uma vez que quando a escada é lavada, a água suja cai em seu quintal”.

Por compreender que tais fatos estariam lhe causando prejuízos, ajuizou a presente demanda pleiteando, a título de tutela de urgência, a interrupção da obra.

Ato contínuo, o pedido antecipatório foi deferido pelo Juízo
a quo,
fato que ensejou a interposição do presente recurso nos termos relatados.

Da análise das imagens acostadas por ambas as partes, é possível verificar a existência de rachaduras e danos no imóvel da autora, os quais, aparentemente, podem, de fato, ter sido causados pela obra feita pela ora agravante, a qual aumentou a parede que divide ambos os imóveis, o que pode ter gerado sobrepeso na estrutura.

Ainda, a despeito de a recorrente afirmar que seria necessário realizar melhorias em seu imóvel, certo é que essa não fez prova nos autos apta a justificar a urgência na conclusão da referida obra, inexistindo maiores informações a esse respeito.

Assim, há de se reconhecer que a agravante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, no sentido de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesse contexto, compreendo, em sede de cognição sumária própria desta fase embrionária da demanda, ser mais prudente que a obra continue interrompida, tal como determinado em Primeira Instância, até que se apure acerca da segurança da construção e sobre eventual responsabilidade por danos existentes no imóvel da autora.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.